Tribunal: STF
Processo: HC 74414
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PENA.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES.
Inexiste a suposta violação ao sistema trifásico, bastando
verificar que a pena resultou do cálculo efetuado com base no art.
59 do Código Penal.
Na cominação da pena-base, o julgador se ateve às
circunstâncias e conseqüências do delito, o que é relevante em se
tratando de crime de tóxico e da grande quantidade apreendida,
revelando, assim, a necessidade, na espécie, de uma maior censura
penal.
Não há que se falar em nulidade decorrente da
desconsideração da atenuante da confissão espontânea do crime, uma
vez que ficara demonstrado pelo acórdão que o paciente não
confessara a prática do delito, mas apenas afirmara que havia
recebido a encomenda, desconhecendo, todavia, o que nela se
continha. Além do mais, não cabe na via estreita do habeas corpus o
exame de prova para aferir-se se, efetivamente, ocorreu a alegada
confissão, bem como o grau de arrependimento nela contido a indicar
o réu como merecedor de pena menor.
Habeas corpus indeferido.